Tribunal: TJES
Processo: 0008714-34.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008714-34.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVALDO ANTONIO COSTA FRECHIANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008714-34.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVALDO ANTONIO COSTA FRECHIANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO –
ART
IGO
155,
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
INVIABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Demonstrada a reprovabilidade da conduta do réu, ante a existência de outras ações penais em curso pela mesma infração criminal, não há que se falar no referido princípio.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008714-34.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVALDO ANTONIO COSTA FRECHIANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERIVALDO ANTÔNIO COSTA FRECHIANI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 155, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 03h20min, na Av. BNH, nº 0, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, Município da Serra/ES, na Praça Leda Oliveira, o denunciado, subtraiu para si, 01 (uma) luminária grande.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pugna pela absolvição do mesmo, ante o reconhecimento do princípio da insignificância da sua conduta.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto

Portanto, é necessário que se leve em conta não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, além da alta reprovabilidade da conduta, por se tratar de furto de patrimônio público, milita em desfavor do paciente a existência de outras duas ações penais em curso pela mesma infração criminal, constatação que, na linha externada tanto neste Tribunal, como no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, frustra a configuração do delito de bagatela
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA PARA O FURTO PRIVILEGIADO. FINDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável. III - Outrossim, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AGRG no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020).IV - No presente caso, afere-se do V. acórdão impugnado que na hipótese, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, destacando para tanto, que "Douglas responde a outras sete ações penais em andamento, sendo cinco delas pelo suposto cometimento do crime de furto (autos n. 5011461-54.2019.8.24.0039; 0003201-73.2019.8.24.0039; 0004364- 88.2019.8.24.0039; 5010117-67.2021.8.24.0039; 5015244-83.2021.8.24.0039), e as demais pela prática, em tese, do delito de roubo (autos n. 5009850- 61.2022.8.24.0039; 5010892- 19.2020.8.24.0039)" (fl. 283). Assim, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais. V - Ressalta-se, ainda, que "reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (AGRG no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/5/2022, grifei). VI - Na presente hipótese, a escolha de redução do privilégio foi fundamentada de forma concreta pelas instâncias de origem, que salientaram "a maior reprovabilidade da conduta, não apenas em razão de se tratar de delito que vem sendo cometido de maneira reiterada naquela Comarca, mas também pelas demais circunstâncias que permeiam o caso concreto" (fl. 284), a saber, na reiteração delitiva do paciente. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 811.161; Proc. 2023/0095969-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/08/2023)

No mesmo sentido manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça ao destacar que

“considerando que o histórico de reiteração criminosa do recorrente não permite o reconhecimento da atipicidade material da conduta por ele realizada, não merece ser acolhida a tese absolutória
”.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.